Tribunal: TJSP
Processo: 1000538-63.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Impugnação à autenticidade da assinatura aposta nos contratos – Banco que não se interessou por prova grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de comprovar a

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização – Cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) – Negativa de contratação – Sentença de parcial procedência – Impugnação à autenticidade da assinatura aposta nos contratos – Banco que não se interessou por prova grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da assinatura, como exigido no NCPC, art. 429, II – Modalidade de contratação não provada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam – Repetição de valores debitados na forma simples - Compensação entre o valor creditado e o valor do indébito – Danos morais não configurados pela utilização do valor creditado – Indenização indevida – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.